Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, pois não considerou o depósito da quantia objeto de empréstimo consignado na conta da autora e a mera liberalidade da transferência do montante a terceiros.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme a decisão impugnada, o fornecedor de serviços responde pelas informações prestadas por terceiros autorizados a intermediar a negociação. Dessa forma, induzida a consumidora a transferir a quantia ao negociante, cabe ao embargante responder pelo prejuízo daí decorrente, já que a situação configura fortuito interno.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.